Tribunal: TJMT
Processo: 1017501-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017501-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA - CPF: 000.230.721-99 (AGRAVANTE), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO ESPECIAL –
RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
DISCUSSÃO SOBRE PROGRESSÃO DE REGIME A PARTIR DA NOVA REDAÇÃO DO PACOTE ANTICRIME (ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS)
– TEMA Nº 1.084 – ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O TEMA – ACÓRDÃO MANTIDO.

Diante do caso

concreto, não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, com resultado morte, e reincidente não específico, a porcentagem deve incidir em 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, uma vez que o agravante foi condenado em delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) e não é reincidente em delito dessa natureza (reincidente genérico), não viola o Tema nº 1.084 do STJ.

RELATÓRIO

A Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Terceira Câmara Criminal para
análise de possível
juízo de

retratação por força do Tema 1.084
(REsp 1910240/MG; REsp 1918338/MT)
,
matéria relativa à progressão de regime a partir da nova redação do pacote anticrime (art. 112 da Lei de execuções Penais),
pelos seguintes motivos:

“...
a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária sua aplicação no presente caso. Com efeito, no julgamento dos recursos paradigmas (REsp 1910240/MG; REsp 1918338/MT: Tema 1.084) o Superior Tribunal de Justiça concluiu:

(...)

2.
Evidenciada a ausência de previsão dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários.

3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de lege lata, a incidência retroativa do art. 112, V, da Lei n. 7.210/1984, quanto à hipótese da lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituiu conjuntura mais favorável que o anterior lapso de 3/5, a permitir, então, a retroatividade da lei penal mais benigna.

4. Dadas as ponderações acima,
a hipótese em análise trata da incidência de lei penal mais benéfica ao apenado, condenado por tráfico de drogas, porém reincidente genérico
,
de forma que é mister o reconhecimento de sua retroatividade, dado que o percentual por ela estabelecido – qual seja, de cumprimento de 40%
das reprimendas impostas –, é inferior à fração de 3/5, anteriormente exigida para a progressão de condenados por crimes hediondos, fossem reincidentes genéricos ou específicos.

5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese:
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”. (REsp 1918338/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, data da publicação 31/05/2021)”.
(Vice-Presidência- ID ).

Assim, interposto recurso especial por ANTONIO GEBRIEL DE PAULA PEREIRA,
com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal,
a Vice-Presidência procedeu a devolução dos autos
para deliberação de possível juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos retornaram para reexame, nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, da matéria relativa à progressão de regime e a sua aplicação nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, da forma que se passa a expor:

A defesa do réu ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA interpôs Agravo de execução penal contra a decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis (Execução Penal nº 0013362-98.2017.8.11.0064),
que indeferiu o pedido de alteração da fração para progressão de regime de 3/5 para 2/5 (40%), mantendo a fração de 60%.
(decisão de primeiro grau – pag. 14-PDF e razões defensivas -ID 109711961).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso defensivo.

O colegiado desta Terceira Câmara Criminal
,
EM VOTAÇÃO UNÂNIME
, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO para determinar a aplicação do percentual de
50%
(e não 40%) da pena para a progressão de regime do agravante. (ID. 109711962), em entendimento assim ementado:

“EMENTA- (...) 2. Em virtude da revogação do §2º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime,
a depender da ocorrência ou não do resultado morte
, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal.”

Analisando,
vejo que a decisão deste colegiado não merece retratação
. Vejamos.

No caso dos autos,
a nova redação do artigo 112 da LEP
, dada pela Lei n. 13.964/2019, no seu inciso VII e VIII
faz alusão a apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que coloca em dúvida a necessidade de reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa
.

Confira-se:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte
, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado ;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

Não há patamar mínimo de cumprimento de pena
no que diga respeito ao réu condenado por crime hediondo que já possua condenação por crime comum, como na hipótese dos autos.

Com efeito
, diante da impossibilidade de utilização, em matéria penal, de interpretação extensiva que seja desfavorável ao apenado, corroborado pela possibilidade da interpretação literal da nova regra que prevê que aquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado, poderá progredir de regime desde que cumpra 40% de sua pena (
crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte) ou 50% (com resultado morte).

Nesse contexto,
no caso do condenado por crime hediondo, com resultado morte, e reincidente não específico,
não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime
a porcentagem deve incidir em 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, uma vez que o agravante foi condenado em delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado)
e não é reincidente em delito dessa natureza (reincidente genérico).

Diante do todo exposto,
inexistindo divergência quanto ao entendimento do STJ
sobre o Tema nº 1084,
deixo de exercer o juízo de retratação facultado pelo art. 1.030, II, do CPC
.

Remetam-se os autos à i. Vice-presidência desta Corte para as medidas cabíveis, égide no art. 1.030, V, “c”, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022